Tribunal: CARF
Processo: 12466.003679/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.003679/2006-02
RESOLUÇÃO
3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLCOMEX CONSULTORIA, EXPORT. E IMPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
2
Por economia processual e por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo da exigência de Multa Equivalente ao Valor Aduaneiro
da Mercadoria, no valor de R$ 305.201,82, objeto do Auto de Infração de fls. 01 a
40, lavrado contra a empresa Allcomex Consultoria, Exportação e Importação
Ltda., CNPJ 07.537.588/0001-66, em procedimento de revisão aduaneira, em
razão de importações consideradas ocorridas mediante ocultação do real sujeito
passivo ou responsável pela operação (Declaração de Importação — DI - n°
06/0381529-9).
Foram apontadas como responsáveis solidárias pelo crédito tributário, com base
no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e nos arts. 32 e 95 do Decreto-Lei
n° 37/1966, as contribuintes Wamc Master Assessoria Aduaneira Ltda., CNPJ
04.580.801/0001-24, e Aroaldo Cardozo Informática, CNPJ 07.341.545/0001-00.
Conforme Descrição dos Fatos de fls. 02 a 39, a citada revisão foi originada em
virtude de a Allcomex ter sido incluída em procedimento especial previsto na
Instrução Normativa (IN) SRF n° 228/2002.
A fiscalização da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória (ES),
amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 07.2.76.00-2006-
00499-8 (fl. 66), e em atendimento ao Registro de Procedimento Fiscal (RPF) n°
07.2.76.00-2006-00795-4, constatou que apesar de na DI examinada a importação
ter sido promovida em nome da Allcomex, os pagamentos de impostos e das
demais despesas não foram assumidos por ela, em descumprimento dos
requisitos e das condições estabelecidos nas normas vigentes.
A autoridade aduaneira entendeu, assim, que houve simulação de operações de
comércio exterior, ocultando o real sujeito passivo mediante interposição
fraudulenta.
Como os produtos foram remetidos para consumo após serem desembaraçados,
aplicou-se a multa prevista em caso de não localização de bens sujeitos à pena de
perdimento, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, com base no
disposto no art. 23, inciso V, §§ 1o, 2° e 3° do Decreto-lei n° 1.455/1976, com
redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637, de 30/12/2002 (art. 618, inciso XXII, §
1° do Decreto n° 4.543/2002 - RA/2002).
Além da interposição fraudulenta, concluiu-se que os documentos apresentados
nas operações de importação não traduzem a verdade dos acontecimentos, já
que omitem os reais compradores (reais importadores). Tal infração também
motivaria o lançamento da penalidade em comento, por aplicação do art. 23,
inciso IV, §§ 1° e 3° do Decreto-lei n° 1.455/1976, com redação dada pelo art. 59
da Lei n° 10.637/2002 (art. 618, inciso VI, § 1° do RA/2002).
Devidamente
cientificadas,
as
interessadas
apresentaram
as
seguintes
impugnações: a) Wamc Master Assessoria Aduaneira Ltda., às fls. 145 a 157; b)
Allcomex Consultoria, Exportação e Importação Ltda., às fls. 170 a 194.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
3
A Wamc Master Assessoria Aduaneira Ltda. alega, em síntese, que:
- foi contratada pela empresa Allcomex para atuar no despacho aduaneiro
referente à DI n° 06/0381529-9, consoante atestam documentos em anexo;
- após uma série de ilações e conjecturas, a autoridade fiscal cometeu um grande
equívoco ao concluir que a impugnante seria a real importadora das mercadorias
importadas;
- a sua inclusão no presente feito se deu por ato de autoridade territorialmente
incompetente para fazê-lo, que não procedeu de acordo com as normas do
processo administrativo fiscal aplicáveis à hipótese;
- o presente Auto de Infração deve ser julgado nulo de pleno direito, ao menos no
que toca à indicação da impugnante como contribuinte solidária, em virtude do
erro grosseiro cometido pela fiscalização ao fazer referência à atuação da
empresa AMT Despachos Aduaneiros Ltda., quando, na verdade, somente a
Wamc Master prestou serviços como despachante aduaneiro no caso em tela;
- torna-se ainda mais urgente a exclusão da empresa do polo passivo da autuação,
uma vez que a prática de atos por pessoa incompetente caracteriza cerceamento
de defesa;
- uma vez elucidada de forma incontestável que o ilustre fiscal cometeu um erro
na descrição dos fatos relativos à alegada estrutura fraudulenta, resta esclarecer
que a impugnante jamais atuou como importadora das mercadorias, quer de
forma direta ou indireta, apenas prestando serviços como despachante aduaneiro
no sentido de viabilizar o desembaraço dos produtos importados pela Allcomex
por meio do Porto de Santos;
- assim, o indício de fraude arguido pela fiscalização cai por terra;
- a simples indicação do seu nome no campo "Notify Party" dos Conhecimentos de
Embarque não autoriza a atribuição de solidariedade, pela ausência de dispositivo
legal nesse sentido, sendo tal fato decorrente de sua atuação como despachante
aduaneiro e pela necessidade, portanto, de ser a empresa obrigatoriamente '
avisada da chegada dos bens ao Porto de Santos, para a partir daí proceder ao
despacho, dentro das suas atribuições;
- em momento algum o fiscal demonstrou que a impugnante teve qualquer
relação com a alegada fraude praticada pela Allcomex;
- consoante entendimento do Conselho de Contribuintes, transcrito às fls. 154 e
155, o importador é aquele que está indicado na fatura comercial emitida pelo
exportador, documento que consubstancia a compra e venda internacional;
- assim, no caso em questão, fica afastada a possibilidade de caracterização da
impugnante como importadora das mercadorias, presunção fiscal baseada em um
mero recibo de transporte elaborado sem interferência da empresa, sendo
impossível a prevalência de tal documento sobre a fatura comercial;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
4
- o fato de determinados documentos produzidos pela Allcomex fazerem
referência ao código "WAMC" não leva à conclusão de que esta seria cliente
oculta daquela empresa, mas apenas e tão somente relembra que a impugnante
atuou como despachante aduaneiro na hipótese sob exame;
- é de concluir, portanto, que não pode ser considerada responsável solidária, nos
termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).
A empresa Allcomex argumenta, em sua defesa, que:
- preliminarmente, cabe notar a incompetência do AFRF para aplicar a pena de
perdimento e converter esta pena em multa; não foi instaurado o processo de
perdimento, presumindo o auditor que as mercadorias teriam sido consumidas,
sem realizar qualquer diligência; assim, o autuante pretendeu substituir o
Inspetor, convertendo a pena de perdimento em multa; o art. 73 - da Lei n°
10.833/2003 dispõe que o processo de perdimento deva ser extinto, assim é
necessário que ele exista; não basta a afirmação de que as mercadorias foram
consumidas, é necessária diligência para sua comprovação: por essa razão, o
inciso II do art. 12 da IN SRF n° 228/2002, a partir da vigência da Lei n°
10.833/2003, é ineficaz; apesar de saber exatamente para quem as mercadorias
foram vendidas, conforme consta das notas fiscais acostadas aos autos, a
fiscalização não tentou localizá-las; como a empresa Aroaldo Cardozo Informática
é parte integrante desta ação fiscal, não se pode considerar que a venda das
mercadorias efetuada pela Allcomex à Aroaldo Cardozo Informática equivalha ao
seu consumo;
- para o procedimento especial de fiscalização previsto na IN SRF n° 228/2002 é
necessária a expedição de MPF específico e não apenas MPF para fiscalização
rotineira de II e IPI no período de 01/2005 a 06/2006; o auditor agiu, portanto,
além dos limites de sua competência, já que é nítida a distinção entre a
fiscalização com objetivo de efetuar o lançamento tributário e a atividade de
controle administrativo (aduaneiro, no caso); dessa forma, o Termo de Início
lavrado pela fiscalização é nulo, sendo nulo também o Auto de Infração porque
este decorre da ação fiscal originada no MPF-F;
- o MPF-F deveria ter sido executado até 18/10/2006, todavia o encerramento da
ação fiscal se deu em 04/01/2007; como não houve prorrogação do MPF-F, a
autoridade aduaneira lavrou o Auto de Infração quando não possuía mais
competência para fazê-lo, o que o toma nulo;
- no mérito, é de se frisar que as irregularidades relativas aos fatos relatados no
processo administrativo citado no Auto de Infração não autorizam a presunção de
que tenha havido algum ilícito no presente caso;
- no caso em discussão, é a real compradora das mercadorias importadas por sua
conta e risco; nesse sentido, a DI revela que o nome e o número de inscrição no
CNPJ da Allcomex foram informados à administração aduaneira, tendo sido
cumprido, assim, o dever de informar a adquirente das mercadorias;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
5
- desenvolveu o negócio comercial, acertando as condições de compra das
mercadorias com o fornecedor estrangeiro; posteriormente, buscou compradores
potenciais no mercado interno, contando com serviços de agenciamento de
negócios, nos termos da lei civil; a empresa Wamc, que presta serviços de
despacho para a impugnante, funcionou como colaboradora, identificando
potenciais clientes para adquirir suas mercadorias, sendo remunerada por tal
serviço;
- todos os recursos utilizados têm origem lícita e perfeitamente identificável;
- não há óbice ao fato de que uma adquirente de mercadorias receba
adiantamento de uma empresa interessada na compra destas mercadorias, uma
vez que não é a adquirente que realiza a importação e sim outra empresa
importadora por sua conta e ordem; a presunção de que tal operação foi realizada
por terceiro que forneceu os recursos, não é oponível ao adquirente por sua conta
e ordem e sim ao importador de direito; se recebeu adiantamentos de terceiros e
para esses terceiros vendeu a mercadoria, não praticou qualquer infração, pois
não está obrigada a informar à importadora contratada se recebeu qualquer
antecipação;
- não remeteu numerário à empresa Wamc, pois ao realizar a venda das
mercadorias para seus clientes determina, em alguns casos, que o comprador
deposite o valor diretamente na conta de quem irá cuidar do despacho aduaneiro;
trata-se de uma cessão de créditos: se a Allcomex deve adiantar numerário para o
débito dos tributos ao despachante e já é credora do cliente que dela adquiriu as
mercadorias, nada impede que a empresa solicite a esse cliente que faça o
pagamento diretamente ao despachante;
- é descabida a acusação da fiscalização de que teria havido falsificação da fatura;
efetuou um pedido de mercadorias em seu próprio nome e o exportador emitiu a
fatura comercial, sem qualquer irregularidade; a fiscalização nem tentou verificar
a legitimidade da fatura junto ao exportador, preferindo seguir a via das
suposições infundadas;
- para enquadramento no tipo legal do art. 23, inciso V, § 2° do Decreto-Lei n°
1.455/1976, é necessário que a ocultação do sujeito passivo tenha sido obtida
mediante fraude ou simulação; além disso, também é imprescindível que a
origem, disponibilidade e transferência de recursos não seja comprovada; como a
fiscalização não auditou devidamente os livros da impugnante, é inaplicável, no
caso, a presunção legal;
- a IN SRF n° 228/2002 foi editada com o objetivo de implementar a política
governamental de combate à lavagem de dinheiro, coibindo a interposição
fraudulenta que visa a limpar o dinheiro de origem criminosa; assim, o fisco está
desvirtuando completamente a finalidade da edição da referida norma ao utilizá-
la, indiscriminadamente, como mecanismo punitivo contra o planejamento
tributário;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
6
- cumpriu todos os requisitos do ADI SRF n° 07/2002 e, por isso, descabe a
caracterização de simulação em operação de comércio exterior; a autoridade
autuante não verificou os livros comerciais da empresa Aroaldo Cardozo
Informática, dita real compradora das mercadorias, onde poderia comprovar a
origem dos recursos;
- como o negócio que praticou é lícito, falta tipicidade para permitir a punição da
impugnante;
- não existe falsidade ideológica dos documentos utilizados no despacho, como já
demonstrado, e quanto à falsidade material, nada de concreto foi apontado pela
fiscalização, além de não ter sido realizada perícia;
- o fato de a fatura ser emitida em dólares com os números separados da mesma
forma que no Brasil não possui significação relevante; nada há de irregular nisso,
até é normal que o importador brasileiro receba uma minuta de fatura para
revisá-la e adequá-la à burocracia nacional, solicitando que os valores sejam
alterados para o padrão brasileiro;
- não tem nada a ver com a situação cadastral dos compradores das mercadorias,
e mesmo que quisesse, a impugnante não teria como ter acesso a informações
sigilosas;
- nenhuma irregularidade existe na utilização de conhecimento de transporte
emitido "à ordem", prática comum no comércio internacional que serve como
mecanismo de proteção do crédito, já que o exportador pode enviar as
mercadorias, mas somente após o seu endosso é que o importador poderá
despachá-la na Alfândega;
- discorda do arbitramento do valor aduaneiro, uma vez que, segundo o CTN, art.
148, o arbitramento só é possível para fins de cálculo do tributo e não para
aplicação de multa; não há qualquer elemento que indique que o valor das faturas
não corresponda ao que efetivamente foi contratado; o art. 88 da MP n° 2.158-
35/2001 também revela que seu objetivo é determinar a base de cálculo dos
tributos e não de multa aduaneira;
- de qualquer forma, a fiscalização utilizou elementos de outro processo
(12466.003679/2006-02) cujas mercadorias são cartuchos de toner, portanto
distintas dos produtos objeto da importação sob exame, resultando daí que o
arbitramento desrespeitou os critérios estabelecidos na lei; não há prova que
tenha havido subfaturamento das mercadorias, devendo o valor da multa se
limitar ao montante declarado na DL Ao final, requer seja declarado nulo o Auto
de Infração. Caso assim não entenda a DRJ, solicita que o julgamento seja
convertido em diligência para exame dos livros contábeis e comerciais das
empresas interessadas. Por eventualidade, postula que a empresa Aroaldo
Cardozo Informática seja intimada a apresentar as mercadorias à fiscalização para
fins de apreensão e perdimento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
7
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC)
julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, excluindo do polo passivo
da obrigação as empresas Wamc Master Assessoria Aduaneira Ltda. e Aroaldo Cardozo
Informática, conforme Acórdão no 07-10.548, da 1a Turma da DRJ/FNS, proferido com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador 04/04/2006
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante, fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta
de terceiros, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em
multa equivalente ao valor aduaneiro caso as mercadorias não sejam localizadas
ou tenham sido consumidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador 04/04/2006
VALORAÇÃO ADUANEIRA. METODOLOGIA.
Estando a matéria dos autos submetida a legislação específica, art. 88 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, resta inaplicável ao caso o Acordo de Valoração
Aduaneira (AVA)/GATT/1994.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/04/2006
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Na ausência de comprovação da interveniência direta nas operações efetuadas
pela pessoa jurídica importadora, fica afastada a caracterização de solidariedade
passiva tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador 04/04/2006
MPF-F. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a argüição de decurso do prazo de Mandado de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (MPF-F) se no prazo de validade foi ele regularmente prorrogado.
COMPETÊNCIA DO AFRF PARA APLICAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDMENTO.
Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, é o AFRF, competente
para exigir, mediante lançamento de ofício, a multa prevista no § 3° do art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
8
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão por via postal em 15/10/2007 (fl. 243), a recorrente
apresentou recurso voluntário em 14/11/2007 (fls. 246/265), no qual alega em síntese:
Preliminarmente:
i)
A incompetência do AFRF para aplicar pena de perdimento de mercadorias e
converter tal pena em multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias;
ii)
A inexistência de diligências para localizar as mercadorias importadas;
iii)
A incompetência funcional do AFRF que lavrou o auto de infração por
inexistência de prorrogação do MPF;
No mérito:
i)
O auto de infração impugnado apresenta inicialmente um histórico que nada
tem a ver com os fatos a que se pretende qualificar de infracionais, em uma
tentativa torta de se influenciar o espírito do julgador acerca da conduta da
recorrente;
ii)
O auditor responsável pela fiscalização faz inúmeras presunções não
previstas em qualquer lei e ignora documentos constantes dos próprios
autos, não logrando êxito na sua tarefa legal de provar aquilo que afirma;
iii)
A atipicidade da conduta da empresa recorrente ante a legalidade das
operações realizadas e a liberdade de contratar e organizar suas atividades
empresariais;
iv)
Os documentos utilizados nas operações são verdadeiros, sendo ilegítima a
pretensão de aplicação de pena de perdimento;
v)
Outras questões de fato a serem devidamente interpretadas ou provadas; e
vi)
A ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
9
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei no 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas
com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm
sua criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior,
não vinculados a fins tributários.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
10
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição
ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.
(...)
Considerando que:
i)
a Multa Equivalente ao Valor Aduaneiro da Mercadoria, objeto do Auto de
Infração de fls. 02 a 42, lavrado em procedimento de revisão aduaneira, em
razão de importações consideradas ocorridas mediante ocultação do real
sujeito passivo ou responsável pela operação, pode, em tese, ser
considerada uma sanção de cunho aduaneiro;
ii)
O acórdão de impugnação foi prolatado em 24 de agosto de 2007 (fl. 213),
há mais de três anos, portanto;
iii)
O referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em julgado;
Entendo que o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.543 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.003679/2006-02
11
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Ante o exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100 do RICARF/2023.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha